Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-04.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A intimação para promover a emenda da petição inicial deverá ser feita em nome do advogado que representa o autor, por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe, porquanto não é hipótese em que a lei exige a intimação pessoal da parte. 2. Considerando-se que a parte autora não atendeu ao comando judicial, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC). 3. Negou-se provimento ao apelo.